Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Roubo. Provas. Desclassificação. Exercício arbitrário das próprias razões. Furto. Violência. Confissão espontânea. Pena abaixo do mínimo legal.
1 – As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de agente de polícia que participou das investigações, reconhecimento fotográfico e confissão espontânea extrajudicial, não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo, são suficientes para condenação.
2 - Se o acusado agiu com dolo específico de subtrair bicicleta da vítima, sem que provado o intuito de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer pretensão considerada legítima - qual seja, restituir nota de R$ 20,00 que a vítima teria tentado subtrair -, não se desclassifica o delito para o de exercício arbitrário das próprias razões.
3 – Empregada violência para subtrair a bicicleta da vítima, o crime é de roubo e não de furto.
4 - A confissão espontânea não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante súmula 231 do e. STJ.
5 - Apelação não provida.